Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-43.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003495-43.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELE ALVES DA SILVA - CPF: 018.721.131-09 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E
SELFIE
APRESENTADAS NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA (GOLPE CIBERNÉTICO). RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que
o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando registro de entrega e o histórico de faturas e utilização do cartão de crédito, através de chip e senha sigilosa), acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
utilizadas pela autora no momento da contratação, as quais foram alvo de impugnação genérica pela Recorrente, que se limitou a alegar ter sido vítima de um golpe cibernético.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela Reclamante, ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DANIELE ALVES DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) do valor da causa, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda, decorrente da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte ora recorrida.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação do Recorrido em danos morais, no valor sugerido na inicial (R$ 10.000,00). Ao final, pugna ainda pelo afastamento da multa por litigância de má-fé e condenação em honorários advocatícios a ela impostas no julgamento monocrático.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, a Sra. Daniele ajuizou ação em desfavor de BANCO C6 S.A., requerendo a reparação por danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome por suposto débito com o Reclamado no valor de

R$ 131,70 (cento e trinta e um reais e setenta centavos), bem como a retirada da referida inscrição dos órgãos de proteção ao crédito, visto que não possui conta corrente ou cartão junto ao banco em questão.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 177012764), por entender que o acervo documental apresentado pelo banco reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito, o qual decorreria da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte recorrida.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, uma vez que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido,
in casu
, verifica-se que
o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando registro de entrega e o histórico de faturas e utilização do cartão de crédito, através de chip e senha sigilosa), acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
utilizadas pela autora no momento da contratação, as quais foram alvo de impugnação genérica pela Recorrente, que se limitou a alegar ter sido vítima de um golpe cibernético.

Desse modo, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Sra. Daniele no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda. Ademais, sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Por fim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023